Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-78.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702401-78.2018.8.07.0017 RECORRENTE: MARIA DACINEI SANTOS NEVES RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 292 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. REQUISITOS. RESP No 1.568.244/RJ (TEMA No 952). RN 63/2003 – ANS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não merece prosperar a impugnação da Ré, que foi rejeitada em sentença, ao valor atribuído à causa pela Autora. Isso porque, consideradas as pretensões autorais formuladas na petição inicial, o valor da causa por ela atribuído congloba o conteúdo econômico da indenização que pleiteia a título de danos morais somada às prestações incontroversas do débito em que se questiona o reajuste das parcelas do contrato de plano de saúde. Assim, respeitado o disposto no artigo 292, VI, do CPC, não há que se falar em incorreção do valor atribuído à causa. 2 – Na linha do que preceitua o Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não sendo a prestadora de serviço de plano de saúde coletivo por adesão uma entidade de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde por ela firmados. 3 – Conforme jurisprudências do STJ e do TJDFT, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4 – Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” e que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” (art. 3o, I e II). 5 – No caso concreto, o detalhamento da cláusula contratual de reajuste por mudança de faixa etária, com a especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de reajuste foi realizado no Manual do Beneficiário, o qual “reproduz condições contratuais da apólice eletiva, traz os esclarecimentos sobre os aspectos relativos à utilização e manutenção do benefício e os direitos e obrigações dos beneficiários”, sendo acessório e integrante, portanto, do próprio contrato de adesão que conteve apenas a previsão genérica de reajuste do prêmio por faixa etária. Não há, pois, de se falar em ausência de previsão contratual do reajuste e violação do disposto no art. 15, caput, da Lei no 9.656/98. 6 – Delineadas as regras gerais no contrato de adesão, com previsão genérica de reajuste do prêmio por mudança de faixa etária, e esmiuçadas as condições contratuais da apólice no Manual do Beneficiário, com o detalhamento dos grupos etários e respectivos percentuais, não se mostra razoável entender-se que, decorridos 8 (oito) anos entre a celebração do contrato e a implementação do reajuste impugnado, a consumidora não tivesse informação suficiente sobre o reajuste decorrente da mudança para a última faixa etária (59 anos), para afastar a incidência do aumento sob o fundamento de que não houve previsão contratual. Destarte, não se vislumbra ofensa ao dever de transparência e informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 7 – A expressão “variação acumulada” prevista na RN no 63/2003 da ANS não se trata de mera soma aritmética de percentuais, mas de operação da matemática financeira, que, entre outras, pode ser expressa sob a fórmula iacumulada = {(1+ i1) * (1 +i2) * (1 + i3)* (1 + i4) * ......* (1 +in) – 1}* 100, na qual iacumulada corresponde à variação acumulada e i1, i2, i3, etc, às taxas de reajuste aplicadas, em sua forma unitária (divisão da porcentagem por 100). 8 – No caso concreto, o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 131,73%) não é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa. De igual sorte, a variação acumulada entre a sétima e última faixas é equivalente à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, não sendo, pois, superior, o que revela observância à Resolução Normativa no 63/2003-ANS. 9 – Cumpridos os requisitos exigidos para a efetivação do reajuste, conforme REsp Repetitivo no 1.568.244/RJ e RN 63/2003 da ANS, entende-se que a alteração do valor da mensalidade, nos índices realizados, não colocou a consumidora em situação de desvantagem exagerada, não representando abuso utilizado como forma de burlar o sistema legal de proteção aos idosos, em violação à boa-fé objetiva, uma vez que foi prevista em contrato e não estabelece índices aleatórios, observando a regulamentação setorial e o entendimento jurisprudencial pertinente. Nessa esteira, não há de se falar em abusividade ou ilegalidade do reajuste do valor mensal do plano de saúde contratado. 10 – Sem razão a Ré quando pretende a fixação dos honorários de sucumbência no percentual máximo previsto (20%), haja vista que não se observa da tramitação do Feito qualquer peculiaridade que seja apta a embasar a condenação da Autora nesses moldes. Assim, em face do que dispõe art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária no percentual mínimo e sobre o valor atualizado da causa é medida impositiva. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Apelação Cível da Autora prejudicada. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 15, 16 e 22, § 1o, todos da Lei n. 9.656/1998, alegando que incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, porquanto entende que a variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deveria estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada; b) artigo 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, articulando ser vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, devendo ser afastado o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 51, § 2o, do CDC, ao argumento de necessidade de realização de perícia atuarial para determinar a abusividade do valor na fase de cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 1o, 15, 16 e 22, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, e 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1.568.244/RJ (tema 952), concluiu que “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao REsp, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 51, § 2o, do CDC, porque a tese recursal a respeito da necessidade da realização de perícia atuarial não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador concluiu que “não há de se falar em abusividade ou ilegalidade do reajuste do valor mensal do plano de saúde contratado, devendo prevalecer o valor da mensalidade, nos termos do reajuste contratado” (ID 11957594). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027